Tribunal: TJSP
Processo: 1034852-90.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000187116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034852-
90.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA DE FATIMA DA SILVA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Apelação n. 1034852-90.2019.8.26.0576
Apelante: Maria de Fatima da Silva
Apelada: Telefônica Brasil S/A
VOTO N. 18.444
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. Inclusão indevida do
nome da consumidora em cadastros negativos
de proteção ao crédito. Dano moral. Valor
da indenização arbitrado com observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Juros de mora. Termo
inicial. Evento danoso. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 88/92, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr.
Paulo Roberto Zaidan Maluf, que julgou procedentes os pedidos “para o
fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde
a data da publicação desta sentença no Diário da Justiça Eletrônico”.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser parcialmente reformada, em síntese, para majorar o valor da
indenização por danos morais, especialmente considerando suas
naturezas pedagógica e sancionadora. Sustenta que os juros moratórios
incidem a partir da negativação, pois a responsabilidade civil da ré, no
caso concreto, é extracontratual.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 26) e respondido (fls. 109/118).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não mais se discute a ocorrência de dano moral
decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros
negativos de proteção ao crédito. Cinge-se a discussão apenas e tão
somente (i) à majoração do valor arbitrado para a indenização e (ii) ao
termo inicial dos juros moratórios incidentes na hipótese de
responsabilidade civil extracontratual.
E, nesses termos, o recurso merece parcial
provimento.
De um lado, não merece acolhimento o pedido
de majoração da indenização arbitrada.
Como é cediço, no que concerne à fixação do
“quantum debeatur” para a reparação dos danos morais, não existem
critérios fornecidos pela lei. Nesse vértice, a jurisprudência aponta
alguns indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de
indenização. Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa
do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo
perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de
se afastar o estímulo ao ilícito.
Esclarecedor sobre o tema é o precedente
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o
arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao
valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Na
espécie,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-
financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que se transforme em fonte de renda
indevida do ofendido, bem como não passe despercebido pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de
evitar futuros e análogos fatos, entendo justo o valor de R$ 5.000,00
arbitrado pelo juízo de primeiro grau.
De outro, assiste razão à autora quando
impugna o termo inicial dos juros de mora.
Com efeito, apesar de alguns precedentes
antigos e isolados do Superior Tribunal de Justiça terem exposto o
entendimento de que os juros moratórios na indenização por dano moral
fluem do arbitramento, fato é que a sua Segunda Seção
órgão
colegiado ao qual compete, dentre outras, dirimir divergências internas
entre a 3a e 4a Turmas vem reafirmando, em diversos julgamentos
recentes, que em casos de responsabilidade civil contratual os juros
moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde a citação
(artigo 240 do Código de Processo Civil) e, em casos de responsabilidade
civil extracontratual, desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior
Tribunal de Justiça).
Confira-se: “a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em
se tratando de indenização por danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a
data da citação” (STJ, AgInt-EREsp n. 1.380.749-DF, 2a Seção, j.
26-10-2016, rel. Min. Marco Buzzi); e “a jurisprudência de ambas as
turmas que compõem a Segunda Seção, bem como a da Corte
Especial, firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado,
segundo o qual, tratando-se de reparação de dano moral, os juros
de mora incidem desde o evento danoso, em casos de
responsabilidade extracontratual” (STJ, AgInt-EREsp n. 1.533.218-MG,
2a Seção, j. 24-05-2017, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).
Destarte,
como
o
caso
concreto
é
de
responsabilidade civil extracontratual (negativação indevida decorrente
do reconhecimento da inexistência de contrato), os juros moratórios não
poderiam ser fixados a partir do arbitramento, como fez o juízo de
primeiro grau. Na forma da jurisprudência já mencionada, os juros de
mora devem ser fixados a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula n. 54 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
À vista dessas considerações, a sentença será
reformada somente para determinar a incidência dos juros moratórios a
contar da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos restritivos de
proteção ao crédito.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica